Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiro, cuja distribuição deve dar-se por dependência ao processo de no. 0721913-22.2023.8.07.0001 (autos principais). Recebo a inicial e emendas. Narra a autora que os embargados requereram a penhora dos móveis que fazem parte da residência da autora. Afirma, contudo, que todo o "recheio" da casa lhe pertence e que o executado dos autos principais não possui bens na moradia pertencente à embargante. Requer assim liminarmente seja ordenada a desconstituição da decisão que ordenou a penhora dos bens que guarnecem a habitação localizada na Estrada do Fio, 2570, Coaçu, Eusébio, solicitando-se a urgente devolução da Carta Precatória dirigida à Comarca de Eusébio/CE. É o relato do necessário. Decido. É cediço que é admitida, em determinados casos, a penhora de alguns dos bens que guarnecem a residência do devedor, medida que em regra deve ser pautada pela verificação dos requisitos legalmente previstos, entre os quais: a indicação de bens de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No caso, em consulta aos autos principais, verifica-se que foi deferida tentativa de penhora de bens que guarnecem o domicílio da parte executada. A embargante, no entanto, alega que a residência lhe pertence e que ali não há qualquer bem do executado. Todavia, ainda em consulta aos autos principais, constata-se que a carta precatória acaba de ser distribuída, não tendo havido ainda sequer avaliação dos bens pelo oficial de justiça competente. De fato, é responsabilidade do oficial de justiça analisar a viabilidade da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, com a devida avaliação, uma vez que é quem tem acesso aos mesmos, devendo submetê-la ao magistrado para o exercício do juízo de cabimento da constrição. Posteriormente, havendo bens supérfluos, em multiplicidade ou de valor elevado, é plenamente cabível a penhora daqueles que guarnecem a residência do executado e sejam de sua propriedade. Por outro lado, havendo dúvidas razoáveis quanto à titularidade dos bens penhorados, incumbe ao exequente demonstrar que o devedor é o real proprietário dos bens a fim de viabilizar a constrição pretendida. No caso, em sede sumária e superficial, não está suficientemente provado que os bens que guarnecem a residência da parte embargante são de sua única e exclusiva propriedade. A carta precatória ainda não foi cumprida e ao contrário do alegado pelo embargante, não há como afirmar que bens de sua propriedade estejam sendo objeto de indevida constrição. Como se verifica da decisão combatida, houve deferimento de simples tentativa de bens que eventualmente pertençam ao executado. Ainda não houve sequer avaliação muito menos indicação de bens à penhora, de modo que é precoce qualquer determinação no sentido de suspender a decisão que determinou a penhora. Dessa forma, o deferimento da tutela de urgência antes mesmo da instrução processual é temerário e, ausente a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de rigor indeferir o pedido de urgência formulado pela parte autora. Assim, não há elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Translade-se cópia desta decisão para os autos principais (0721913- 22.2023.8.07.0001). Cite-se a parte embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC).” A agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer elemento hábil no sentido de que o local constitui a residência do executado. Aduz que foi atribuído indevidamente ao Oficial de Justiça a tarefa de decidir a quem pertencem os móveis que guarnecem a residência, contrariando suas atribuições, previstas nos artigos 154 e 155. Argumenta, ainda, que a Decisão impugnada carece de fundamentação, aponta violação ao 489, § 1o, IV, do CPC e, ao final, requer a suspensão imediata dos atos da Carta Precatória. No mérito, a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, na esteira dos artigos 300 e 995, par. único, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais, sob um primeiro e provisório exame, não se afiguram presentes. O magistrado de origem expôs de forma clara e coerente os motivos que o levaram a indeferir o pedido de tutela antecipada, não havendo que se falar, pelo menos em principio, em ausência de fundamentação. Acresça-se que a alegação de que a decisão delega indevidamente ao Oficial de Justiça tarefas que incumbem ao magistrado, são assertivas que, sob um juízo de cognição sumária, não merecem guarida, haja vista que constou expressamente da Decisão atacada que deve o oficial de justiça submeter ao magistrado o exercício do juízo de cabimento da constrição, além de destacar que havendo dúvidas razoáveis quanto à titularidade dos bens penhorados, incumbe ao exequente demonstrar que o devedor é o real proprietário a fim de viabilizar a constrição pretendida. Ademais, não se vislumbra o requisito do perigo da demora que não possa a Agravante aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, pois como salientou o Juizo a quo, não houve ainda avaliação, muito menos indicação de bens à penhora, mostrando-se precoce, sem uma maior instrução processual, qualquer determinação no sentido de suspender a decisão que determinou a penhora. Diante do exposto, por não vislumbrar os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. INDEFIRO, pois, a LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2025.. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator